Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-76.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Acidente de veículo. Ação regressiva de reparação de danos. Colisão havida entre o veículo de propriedade da ré, conduzido por seu preposto, e aqueloutro segurado pela autora. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Ação julgada procedente.
Apelação das rés, herdeiras do condutor do veículo, corréu falecido no curso da lide. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ementa:
Acidente de veículo. Ação regressiva de reparação de danos. Colisão havida entre o veículo de propriedade da ré, conduzido por seu preposto, e aqueloutro segurado pela autora. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Ação julgada procedente.
Apelação das rés, herdeiras do condutor do veículo, corréu falecido no curso da lide. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deferimento, diante dos documentos apresentados. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que o de cujus era servidor público e estava a serviço, de modo que a responsabilidade é exclusiva da Municipalidade: não acolhimento. Responsabilidade solidária bem reconhecida. Precedentes jurisprudenciais. Alegada culpa exclusiva do condutor do veículo segurado. Ausência de comprovação. Veículo segurado que para em razão de sinalização semafórica desfavorável. Culpa presumida daquele que choca o seu veículo com a traseira de outro. Presunção relativa não afastada e que faz com que seja invertido o ônus da prova. Apelantes que não se desincumbem do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do NCPC). Valores oferecidos, sem impugnação eficaz. Valores condizentes com os danos apresentados. Ausência de prova que demonstre excesso no quantum pleiteado. Recurso improvido.
Apelação da municipalidade. Alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo de sua propriedade. Pretensão ao afastamento da responsabilidade solidária. Não acolhimento. Precedentes. Veículo de propriedade do Município apelante. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Recursos improvidos, com observação.